Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722602-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, DORGIVAL VERAS DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ESDRAS DANTAS DE SOUZA, ESDRAS DANTAS DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DORGIVAL VERAS DE CARVALHO e por ESDRAS DANTAS DE SOUZA contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de reserva e decote da verba honorária devida aos agravantes, nos seguintes termos (ID 122227384): “IV – Requerimento do patrono quanto à reserva de seus honorários Os patronos DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, OAB/DF no 53.463 e ESDRAS DANTAS DE SOUZA, OAB/DF sob o n. 3535, ID 123576175 alegam que possuem legitimidade ativa para a execução nos presentes autos da verba honorária contratual referente à reserva de 20 % (vinte por cento) dos valores recebidos pela exequente referente aos honorários contratuais. Fundamentaram o pedido mediante apresentação do contrato de prestação de serviços de advocacia assinado, em 02/03/2022, pelo suposto representante da exequente Sr. Sérgio Bezerra de Melo, ID 123576189. A controvérsia instaurada acerca do arbitramento dos honorários advocatícios e todos os seus consectários extrapola os estreitos limites do presente cumprimento de sentença, visto que não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios do patrono que oficiou substabelecido nos autos, mas sim de se fixar o valor devido. Desse modo, deverão os causídicos utilizarem da via processual adequada para perseguir o crédito. Além disso, o valor penhorado nos autos, via Bacenjud, não contemplou as verbas honorárias requeridas, conforme se depreende dos documentos seguintes: ID 24501594 - pág. 2, ID 24519467, ID 24520371 - pág. 4, ID 24520409 - pag. 2, ID 24520561, ID 24521010 - pág. 5. 5_ Sendo assim, indefiro o requerimento de reserva e arbitramento de honorários contratuais, tendo em vista que o rito do cumprimento de sentença não comporta a natureza do pedido, devendo ser formulado por meio de ação própria”. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a concessão da tutela de urgência para que haja a reserva e/ou decote de honorários contratuais pertencentes aos advogados/agravantes do crédito já depositado nos autos em favor da Cooperativa, no patamar de R$ 199.463,55 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). No mérito, postulam a confirmação da medida. Asseveram que assumiram o encargo de patrocinar todos os processos que envolviam a cooperativa acima nominada, mediante a devida formalização de contrato de prestação de serviços advocatícios. Argumentam que contribuíram extrajudicialmente com as tratativas para composição amigável entre as partes que ora litigam, aqui e em outros processos nos quais a Cooperativa detinha crédito a receber. Assinalam que o antigo advogado é de idade avançada, cadeirante e portador da patologia ELA – Esclerose Lateral Amiotrófica -, razão pela qual deixou de patrocinar os interesses da Cooperativa, em comum acordo com o responsável pela liquidação extrajudicial. Afirmam que apesar do bom e custoso trabalho técnico realizado pelo antigo advogado, o liquidante se viu na necessidade de dar cabo à liquidação extrajudicial e deparou com o trâmite de aproximadamente 122 processos, somente na seara cível, recaindo para os agravantes a responsabilidade pela contratação. Alegam que o exame e a organização de todos os processos exige trabalho e esforço intelectual mais que considerável. Aduzem que, considerando o meticuloso trabalho desenvolvido até agora e o que ainda há de ser feito em mais de 100 processos, utilizaram a tabela da OAB/DF para fixar os honorários contratuais em 20% do valor originário depositado à sua cliente Cooperserv pela Terracap. Explicam que o valor originário é de R$997.317,78 (novecentos e noventa e sete mil), portanto, deverá ser paga diretamente aos advogados agravantes a quantia atualizada de R$ 199.463,55 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Consignam que demonstraram ao liquidante o volume de trabalho a ser dispensado por eles até o desfecho da liquidação extrajudicial para justificar o valor exigido no contrato. Discorrem que no caso especial da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diversas foram as penhoras efetivadas no rosto daqueles autos (cumprimento de sentença 0002624-92.1996.8.07.0001) e que se não for reservada parte do valor para o pagamento dos honorários contratuais poderá haver impacto negativo no recebimento pelos agravantes. Enfatizam que não podem ser penalizados pelo desdobramento do débito do seu cliente. Defendem que consoante preconiza o artigo 22, §4, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, o pedido de reserva da parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais deve ser feito acompanhando da apresentação do contrato de honorários, o que foi prontamente atendido pelos advogados/agravantes. Acrescentam que o honorário de advogado é classificado como verba de natureza alimentar e, portanto, não há nenhum obstáculo para que seja deferida sua reserva. Sustentam que se o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do mandado de pagamento, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida (ID 37106023). É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Porquanto. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 37106034), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública movida pela COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA em desfavor de TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA. O valor bloqueado da conta da executada TERRACAP (ID 24518909) foi transferido para conta vinculada ao juízo. A exequente (COOPERSERV) manifestou concordância com o valor, inclusive dando plena quitação ao débito, (ID 24519151) de modo que a TERRACAP já foi liberada de sua obrigação e excluída do polo passivo da demanda (ID 51373359). Ocorre que foram realizadas inúmeras penhoras no rosto dos autos de origem, para saldar a dívida da COOPERSERV em outros processos. Assim, o magistrado a quo obstou o levantamento dos valores pela exequente e instaurou o concurso singular de credores, no qual concorrem os créditos com penhoras no rosto dos autos devidamente constituídos nos autos na forma de sua preferência e prelação, conforme art. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC (ID 44745393). “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (...) Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”. 24518909 Na petição de ID 123576177, protocolada em 4/5/2022, os ora agravantes juntaram o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 123576189) e pediram o destaque dos honorários contratuais no valor de R$ 199.463,55 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde de 20% do valor originário a ser recebido pela autora, de R$ 997.317,78 (novecentos e noventa e sete mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). O artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil possibilita o destaque dos honorários advocatícios na hipótese em que o causídico fizer juntar aos autos o contrato de honorários antes de expedido o mandado de levantamento, salvo se o representado provar que já os pagou. “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. No caso dos autos, os recorrentes juntaram aos autos o contrato de honorários advocatícios antes de expedido mandado de levantamento, em atenção ao que determina o artigo 22, §4, do Estatuto da OAB. Todavia, ainda não há valores a serem recebidos pelo constituinte em razão da instauração do concurso singular de credores. Assim, ainda inexiste valor em que possa ser deduzido o crédito dos causídicos, uma vez que a quantia depositada em juízo primeiramente, e a princípio, será destinado a satisfazer as penhoras lançadas no rosto dos autos de origem. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de prestação de serviços advocatícios antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos os honorários contratuais diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07335281720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 17/12/2020). Ademais, a pretensão dos recorrentes não envolve apenas a reserva de honorários advocatícios, havendo ainda a necessidade de se fixar o valor devido (ID 123576189). Assim, e reservando-se para examinar eventual necessidade de propositura de ação autônoma para avaliar o valor a ser pago aos causídicos, no mérito do julgamento do agravo, quando ainda será decidido se o cumprimento de sentença se constitui ou não em via processual adequada para perseguir o crédito pretendido pelos recorrentes, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator